Tribunal: TJMT
Processo: 1012513-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012513-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA MARIA DOS SANTOS - CPF: 700.691.641-00 (ADVOGADO), WAGNER STOPPA - CPF: 451.649.591-00 (AGRAVANTE), RICARDO STOPPA - CPF: 796.429.261-72 (AGRAVANTE), ELSON THEODORO STOPPA - CPF: 146.545.041-68 (AGRAVANTE), RUTE RODRIGUES PEREIRA STOPPA - CPF: 490.993.881-87 (AGRAVANTE), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (AGRAVADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 362.125.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA RIBEIRO - CPF: 138.262.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 362.122.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. RETIFICAÇÃO POR EMENDA À INICIAL NO INÍCIO DA DEMANDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que homologou o valor da dívida e determinou o depósito remanescente, sob pena de constrição judicial. Os agravantes alegam erro material e excesso de execução, sustentando que o valor homologado supera o fixado na sentença, e que o valor correto dos honorários seria inferior, com base no valor inicial da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada ocorreu em erro ao definir a base de cálculo para os honorários de sucumbência em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, corresponde ao valor atualizado da causa conforme a emenda à inicial, e não ao valor inicialmente atribuído, especialmente quando houve retificação acolhida pelo juízo.

A decisão que fixou a base de cálculo dos honorários em valor atualizado da causa foi devidamente fundamentada, afastando qualquer alegação de erro material.

Os honorários advocatícios, por serem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

A tentativa dos agravantes de imputar erro material inexistente e reduzir artificialmente a base de cálculo da verba sucumbencial, cientes da retificação do valor da demanda que eles próprios causaram, configura alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER STOPPA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1001379-18.2020.8.11.0020, manejado por WENDER SOUSA AQUINO e outro, homologou, de ofício, o valor da dívida no montante de R$ 80.928,64 e, determinou a intimação dos agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito do valor remanescente de R$ 73.931,17, sob pena de constrição judicial.

Em breve síntese, os agravantes alegam que a decisão combatida incorre em erro material e excesso de execução, pois o valor homologado supera, de forma desproporcional, aquele que teria sido fixado na sentença (R$ 35.532,00), sendo os honorários de sucumbência devidos na proporção de 10% sobre tal valor, com correção monetária desde o ajuizamento dos embargos à execução, em 11/11/2020.

Defendem que o valor correto, com atualização monetária desde o ajuizamento da ação (11/11/2020), seria de R$ 69.974,71, sendo devidos honorários de R$ 6.997,47 (10%). Informam ter realizado o depósito judicial da quantia que entendem correta (R$ 6.997,47).

Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o risco de constrição patrimonial indevida e a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sustentam, por fim, a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos agravados, os quais teriam apresentado cálculos equivocados com o fim de induzir o juízo a erro.

Efeito suspensivo deferido no ID 290491352.

Contraminuta apresentada no ID 293473898.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, constato que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o pressuposto de tempestividade, razão pela qual dele conheço.

Conforme se extrai dos autos, os embargos à execução foram ajuizados em 11/11/2020 (ID 44138097 – 1ª instância) pelos agravantes, com atribuição inicial de valor à causa de R$ 35.532,00. Todavia, diante da controvérsia sobre a penhora de dois imóveis, o juízo determinou, em 24/11/2020, que os embargantes emendassem a inicial para corrigir o valor da causa. Em atendimento, os embargantes (ora agravantes) retificaram para R$ 473.908,04, conforme emenda acolhida em 12/04/2021 (IDs 46298215 e 53118073).

A sentença de mérito proferida em 13/12/2021 (ID 72550474) julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para declarar a impenhorabilidade de um dos imóveis, condenando os embargantes ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes (ora agravados) apresentaram cálculo no montante de R$ 1.357.245,70 (ID 93440350), impugnado pelos executados, que indicaram valor devido de R$ 329.337,24 (ID 101868784). A decisão de ID 107937031 acolheu parcialmente a impugnação e ressaltou a base de cálculo como sendo o valor atualizado da causa, com correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento dos embargos e juros de mora de 1% a contar do fim do prazo para pagamento voluntário.

Embora a magistrada tenha citado no corpo da decisão o valor inicial da causa (R$ 35.532,00), deixou claro no dispositivo que a base de cálculo seria o valor atualizado da causa, o que condiz aos termos da emenda. A decisão foi ratificada no julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 112223580), afastando qualquer dúvida quanto à sua fundamentação.

Tanto os exequentes como os executados apresentaram apelação, que não foram conhecidas por meio da decisão proferida em 07/07/2024. ante a manifesta inadmissibilidade decorrente de erro grosseiro.

Posteriormente, as partes apresentaram novos cálculos: os exequentes apuraram R$ 48.891,82 (ID 182550505) e os executados R$ 6.997,47 (ID 185405208), baseando-se estes últimos em valor de causa que sabidamente fora retificado. A decisão agravada (ID 188002138) reafirmou corretamente que o valor da causa é R$ 473.908,04, sendo os honorários de 10% equivalentes a R$ 47.390,80, com atualização e juros totalizando R$ 80.928,64, descontado pagamento parcial, resultando no remanescente de R$ 73.931,17.

A base de cálculo, como bem observou a decisão agravada, corresponde ao valor atualizado da causa conforme consta da emenda à inicial, sendo, portanto, indevida a alegação dos agravantes de que a quantia de R$ 35.532,00 deveria ser mantida como referencial.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, são passíveis de reexame de ofício pelo magistrado, sem que se configure
reformatio in pejus
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA . 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE . REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia . O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
.3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Por fim, verifica-se que os agravantes, cientes da alteração do valor da demanda — da qual eles mesmos deram causa mediante emenda —, tentam a todo custo imputar erro material inexistente, reduzindo de forma artificial a base de cálculo da verba sucumbencial. Tal conduta evidencia a tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos processuais.

Assim, incorrem os agravantes em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fundamento no art. 80, I, II e VII, e art. 81 do Código de Processo Civil, aplico aos agravantes multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025